Tribunal: TJDFT
Processo: 0753277-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0753277-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: JOSÉ ANTÔNIO GOMES SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ ANTÔNIO GOMES SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ter sido atuado por suposta infração aos arts. 129, § 9o, art. 140, caput, art. 147, caput, art. 163, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 e art. 24-A da Lei no 11.340/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 22384675). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator